Tribunal: TJBA
Processo: 8072208-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072208-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING BELA VISTA e outros

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FIADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes.

2. A negativação decorreu de execução fundada em contrato de locação, no qual os autores figuraram como fiadores.

3. Em agravo de instrumento anterior, transitado em julgado, foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos autores para responder pelo débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível rediscutir a legitimidade passiva dos autores após decisão definitiva;

(
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil pela negativação indevida e adequar o valor da indenização e os consectários legais.

III. Razões de decidir

4. A decisão anterior reconheceu a ilegitimidade passiva dos autores, estando acobertada pela coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 505), impedindo nova apreciação da matéria.

5. A inscrição indevida configura ato ilícito, gerando responsabilidade civil objetiva (CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14), sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
).

6. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 10.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais.

7. Os consectários legais devem ser adequados à Lei 14.905/2024 e ao entendimento do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA até o arbitramento, e integralmente após este.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e adequar os consectários legais à Taxa SELIC, mantendo-se a sentença
nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada material impede a rediscussão da legitimidade passiva.

2. A negativação indevida gera responsabilidade civil objetiva e dano moral presumido.

3. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e jurisprudência, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00.

4. A partir da Lei 14.905/2024, os consectários legais aplicáveis às dívidas civis devem observar a Taxa SELIC, deduzido o IPCA até o arbitramento e integralmente após este.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, 927; CPC/2015, arts. 502, 505, 507, 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, 14; Lei 14.905/2024; Súmula 362/STJ; Súmula 214/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1185653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 10/04/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1858498/RJ, j. 27/06/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2021795/SC, j. 13/02/2023; STJ, REsp 1795982/SP, Corte Especial, j. 21/08/2024; TJ-BA, Apelação 0505126-92.2019.8.05.0001, j. 28/05/2025; TJ-MG, Apelação 5000789-52.2019.8.13.0278, j. 25/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8072208-27.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
CONDOMINIO SHOPPING BELA VISTA e outros
e apelado

A
NTONIO CARLOS DA SILVA LIMA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimida
de, em
CONHECER
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR